Tribunal: TJES
Processo: 5001000-48.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Exigibilidade
Data de julgamento: 2025-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001000-48.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SIMON & SIMON LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LIMITAÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS À TAXA SELIC.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
AUSÊNCIA DE OMISS
ÕES

APONTADAS
NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS
DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto por SIMON & SIMON LTDA., a fim de determinar o recálculo do débito fiscal constante da CDA, com a exclusão dos valores referentes à correção monetária e aos juros de mora que excedam os limites da Taxa SELIC, sem necessidade de retificação ou substituição da CDA. O embargante alega omissões no julgado quanto à aplicação dos arts. 161 do CTN e 2º, §2º, da LEF, à necessidade de dilação probatória e à fixação dos honorários de sucumbência, com vistas ao prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à aplicação dos dispositivos legais que autorizam a cobrança de juros de 1% ao mês; (ii) estabelecer se seria necessária dilação probatória para aferição da suposta superioridade do índice estadual em relação à SELIC; (iii) determinar se houve omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios à luz dos Temas 421 do STJ e 1255 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina expressamente os fundamentos legais invocados pelo embargante (CTN, art. 161, §1º, e LEF, art. 2º, §2º), mas aplica os Temas 1062 do STF e 209 do STJ para concluir que a Taxa SELIC, por englobar juros e correção monetária, é o índice aplicável para a cobrança de encargos moratórios em débitos fiscais estaduais, não havendo omissão, mas mera discordância da parte com a tese firmada.

O acórdão também rejeita a necessidade de dilação probatória ao afirmar que o excesso de execução era evidente e podia ser aferido por simples cálculos aritméticos, o que afasta a alegação de omissão sobre esse ponto.

Quanto aos honorários advocatícios, o voto condutor justifica a condenação com base nos arts. 85, §§ 2º e 3º do CPC, considerando o proveito econômico obtido, sendo irrelevante o fato de a decisão ter sido proferida em sede de exceção de pré-executividade. A ausência de modulação dos efeitos do Tema 1255 do STF torna incabível sua invocação como fundamento para afastar os honorários.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria de mérito já decidida, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

Para fins de prequestionamento, basta a manifestação explícita sobre a matéria jurídica, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte, o que ocorreu no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A fixação de encargos moratórios sobre débitos fiscais estaduais deve observar o limite imposto pela Taxa SELIC, que já compreende juros e correção monetária, conforme decidido nos Temas 1062 do STF e 209 do STJ.

É dispensável a dilação probatória quando o excesso de execução pode ser apurado por simples cálculos aritméticos.

A condenação em honorários advocatícios é cabível mesmo em sede de exceção de pré-executividade, quando há proveito econômico aferível.

A manifestação explícita sobre os fundamentos jurídicos discutidos é suficiente para fins de prequestionamento, ainda que contrária à pretensão da parte embargante.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 161, §1º; LEF, art. 2º, §2º; CPC, arts. 1.022 e 85, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1062; STJ, Tema 209; STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE 24/11/2022; TJES, EDcl na Ap 24090096165, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 01/03/2016, pub. 11/03/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, cuidam os autos de Embargos de declaração interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o acórdão ID 9998177, que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
SIMON & SIMON LTDA.
para determinar que o Fisco Estadual recalcule o débito fiscal objeto da CDA que instrui a exordial, decotando o montante pertinente à correção monetária e aos juros de mora naquilo que exceder à Taxa SELIC, a qual, como é sabido, cumula juros e correção monetária, sem a necessidade de retificação ou substituição da CDA.

Irresignad
o
,
o
embargante alega em suas razões
ID 10539575, em síntese, em síntese, que: (i) o acórdão embargado é omisso quanto à aplicação dos arts. 161 do CTN e 2º, § 2º, da LEF, que autorizariam a cobrança de 1% ao mês a título de juros moratórios independentemente da aplicação da SELIC, na ausência de previsão estadual específica; (ii) seria necessária dilação probatória para aferição da suposta superioridade do índice estadual (VRTE + 1%) em relação à SELIC, o que tornaria incabível a exceção de pré-executividade; (iii) o acórdão embargado não analisou adequadamente a fixação de honorários advocatícios de sucumbência, sobretudo à luz do Tema 421 do STJ e da repercussão geral reconhecida no Tema 1255 do STF.

Pugna, assim,
pela correção

d
os vícios
apontados, com a atribuição de efeitos infringentes
aos presentes aclaratórios,
bem como
pela
realiza
ção

d
o devido prequestionamento da matéria com vistas à interposição de recursos para os tribunais superiores
.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios interposto e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/15).

Embora apontada a existência do vício de omissão no acórdão embargado, o que leva à admissão
do recurso interposto
, a
o examinar o acórdão
recorrido
, observa-se que a pretensão d
o
embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida
por este órgão fracionário. Senão, vejamos.

O
embargante sustenta que o acórdão deixou de enfrentar a aplicação da regra geral de juros moratórios prevista no art. 161, §1º do CTN (juros de 1% ao mês), bem como do art. 2º, §2º da LEF, diante da inexistência de norma estadual prevendo a aplicação da SELIC.

Todavia, o acórdão embargado expressamente reconheceu que a legislação estadual (Lei 7.000/01 e Lei 6.556/00) previa índices de atualização monetária e juros, mas afirmou, com base no Tema 1062 do STF e no Tema 209 do STJ, que tais índices devem ser limitados aos percentuais fixados pela União, sendo a SELIC o parâmetro aplicável, inclusive de forma cumulativa (juros e correção).

Diz-se, no voto condutor:
“Desta maneira, deverá ser procedida a revisão do débito fiscal objeto da CDA que instrui a exordial executiva, a fim de limitar a correção monetária e os juros de mora à Taxa SELIC [...], sem a necessidade de retificação ou substituição da CDA”.

Logo, não há omissão, mas discordância da parte embargante com a tese adotada, o que não enseja acolhimento dos embargos.

Com relação a
necessidade de dilação probatória para apuração da superioridade do índice estadual,
t
ambém não se verifica
a
omissão
alegada
.

O voto condutor enfrentou detidamente o tema, afirmando que o excesso de execução, nesta hipótese, era “evidente” e podia ser aferido por “meros cálculos aritméticos”, prescindindo de prova pericial.

Nesses termos, decidiu esse órgão fracionário
:
“como é cediço, ‘A alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de pré-executividade, salvo quando esse excesso for evidente’ [...] sendo este o caso dos autos”.

A tese recursal não foi acolhida por ausência de pertinência no caso concreto. Logo, não há omissão, mas julgamento contrário ao interesse da parte.

O acórdão embargado também fundamentou adequadamente a condenação em honorários, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, com base no proveito econômico obtido pela parte vencedora, o qual é aferível de plano.

A alegação de que se trata de mera exceção de pré-executividade não afasta, por si só, a incidência de honorários, especialmente quando há modificação do valor executado em razão de decisão judicial que reconhece excesso na cobrança fiscal.

Sobre eventual aplicação da tese de repercussão geral do Tema 1255 do STF, não há modulação ou suspensão dos processos sobre a matéria, o que torna incabível a invocação como óbice à fixação de honorários com base nos critérios legais.

Assim, não há omissão, e sim, repita-se, inconformismo com o decidido.

E
videncia-
se, assim,
o mero inconformismo d
o
embargante
diante da inexistência do vício apontado,
de modo que não devem ser providos os presentes aclaratórios
. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022)

Por fim, é cediço que para fins de prequestionamento, basta que haja manifestação expressa sobre a matéria suscitada, independentemente da citação dos dispositivos constitucionais e legais apontados, o que se constata no caso concreto, embora de forma contrária aos interesses da embargante.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MANIFESTAÇÃO ACERCA DA MATÉRIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O recurso de Embargos de Declaração visa a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão do julgado, nos termos do art. 535 do CPC, sendo inadmissível a rediscussão da causa neste recurso. 2. A omissão capaz de ensejar o manejo dos aclaratórios é aquela relacionada à questão fundamental ao deslinde da controvérsia não examinada no julgado.
3
. O prequestionamento exige a manifestação expressa sobre a matéria suscitada e não acerca de eventuais dispositivos constitucionais ou legais invocados.
4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24090096165, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 01/03/2016, Data da Publicação no Diário: 11/03/2016).

Dessa forma, consider
am-se
prequestionadas as questões
apontadas nos presentes aclaratórios
.

Firme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
o acórdão embargado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.